Tribunal: STF
Processo: RMS 37269
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL: RE Nº 837311/PI. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTA 1ª TURMA EM CASOS RELATIVOS AO MESMO CONCURSO (RMS Nº 36779 AGR/DF E RMS Nº 36826 AGR/DF, AMBOS DE MINHA RELATORIA, DJE DE 30.3.2020). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Recurso ordinário interposto por Lucas Santana Mathias e outros contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno manejado no MS nº 22177/DF (numeração na origem), com amparo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido” (vol. 7, fl. 51). 
    2. No recurso ordinário (vol. 7, fl. 59 e ss.), os impetrantes insistem na alegação de que ilegalidades imputáveis às autoridades coatoras importaram em ofensa ao direito subjetivo por eles alegadamente titularizado à nomeação e posse nos respectivos cargos de Analista do Banco Central do Brasil. Consignam que “os recorrentes fazem jus à nomeação para o cargo de Analista do Banco Central, tendo em vista o comprovado surgimento de vagas durante a validade do concurso, o inequívoco interesse da Administração em preenchê-las, a teor dos referidos Avisos emitidos pelo Presidente do BACEN, bem como a comprovada existência de dotação orçamentária a viabilizar o provimento dos referidos cargos” (vol. 7, fl. 62). Embora a aprovação dos recorrentes tenha ocorrido para cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas previsto em edital, o direito vindicado estaria, portanto, evidenciado à luz: (i) dos cargos vagos preexistentes, acrescidos dos surgidos, desde 2013, em virtude de aposentadorias, exonerações e óbitos; (ii) do interesse da Administração Pública em preenchê-los, como se extrai de avisos da Presidência do Banco Central do Brasil (Avisos 22/2014-BCB; 49/2015-BCB e 92/2015-BCB); (iii) da existência de dotação orçamentária a viabilizar o seu provimento; e (iv) de quebra da proporcionalidade prevista em edital para chamamento dos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas. Sustentam transgredidos os princípios da eficiência, da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. Nesse contexto, afirmam que a mera expectativa foi convolada em direito líquido e certo, suscetível de tutela na via mandamental. Invocam precedentes do STJ, além do decidido, por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, ao julgamento do RE nº 837311/PI.
    3. A pretensão recursal ordinária foi deduzida nos termos adiante transcritos (vol. 7, fl. 88):
    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido este recurso ordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada para: (a) declarar o direito dos recorrentes à nomeação, posse e exercício do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil; (b) condenar os recorridos em obrigação de fazer, consistente na efetivação do direito declarado; (c) se não for possível a nomeação, posse e exercício dos recorrentes no concurso veiculado pelo Edital nº 01/2013 do Banco Central do Brasil, seja, o direito declarado, efetivado nos próximos cargos vagos surgidos de vacância ou mediante criação por lei”.
    4. Foram apresentadas contrarrazões pela União (vol. 7, fl. 115 e ss.). 
    5. Dispensada a emissão de parecer da Procuradoria-Geral da República, com respaldo no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Idênticas alegações foram rechaçadas pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal em data recente, no julgamento do RMS nº 36779 AgR/DF, DJe de 30.3.2020, de minha relatoria, já transitado em julgado (e também no RMS nº 36826 AgR/DF). A ementa do primeiro precedente mencionado é a seguinte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
    1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada.
    2. Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada.
    3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
    2. Naquela oportunidade, a pretensão foi afastada por unanimidade, a partir das considerações infra:
    “Como destaquei na decisão unipessoal agravada, ao exame do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, esta Suprema Corte decidiu o tema nº 784 da repercussão geral, ocasião em que assentou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    Reitero que, à luz da mencionada tese, estabelecida sob o regime da repercussão geral, candidato aprovado para cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas previsto em edital, não passa a ostentar direito subjetivo à nomeação pela mera verificação da presença de cargos passíveis de provimento, preexistentes ou surgidos durante o prazo de validade do certame. Com efeito, a fim de que o candidato aprovado para cadastro de reserva tenha sua expectativa de nomeação transformada em direito subjetivo é preciso demonstrar não só a existência de vagas como também a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.
    No caso, o antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (cujas atribuições foram incorporadas ao atual Ministério da Economia), nas informações prestadas neste mandado de segurança, assim descreveu os motivos que impediram a nomeação de aprovados para o cadastro de reserva, no concurso regido pelo Edital nº 1/2013 BCB/DEPES, de 15 de agosto de 2013 (evento 2, fls. 292-297; destaques no original):
    “13. O cerne da questão está em saber se o candidato aprovado em concurso público fora do número das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação em razão da existência de cargos vagos.
    14. Sobre o tema, a área técnica desta Pasta aduziu que no processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária – PLOA de cada ano, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão analisa as demandas por autorização de concursos e de provimentos oriundas da totalidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Esta análise leva em conta, dentre outros aspectos, a situação atual e projetada da força de trabalho de todos os órgãos e entidades demandantes em face das prioridades do serviço público federal e o limite orçamentário-financeiro estabelecido.
    15. Portanto, por mais que haja a necessidade para um órgão ou entidade em específico, é preciso levar em consideração a totalidade da Administração Pública Federal, extremamente complexa e com inúmeros cargos disponíveis. Somado a isso, também deve ser levado em consideração que o orçamento não é infinito, ou seja, é preciso adequar a necessidade de, repita-se, todos os órgãos e entidades para com a realidade financeira.
    (…)
    17. Com efeito, a criação de cargos públicos leva em conta a possibilidade de provimento escalonado e planejado ao longo dos anos, especialmente pela demora que caracteriza o processo legislativo; de acordo com os cenários prospectados e a capacidade de absorção da nova força de trabalho pelos mais diversos órgãos públicos. O provimento dos cargos públicos, por sua vez, é autorizado com vistas a determinado limite orçamentário, que deve ser sopesado e compatibilizado com as mais variadas demandas da sociedade.
    (…)
    22. Portanto, a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, pois é quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos quando do surgimento de novas vagas, sempre com o objetivo de atender ao interesse público, em cotejo com as necessidades apresentadas pelos mais diversos órgãos do ente federativo.
    23. A ausência de nomeação desses candidatos, quando muito, contraria seus interesses individuais, mas não viola direito subjetivo, pois não há norma jurídica que acolha a pretensão dos candidatos nomeados fora do número de vagas em detrimento da capacidade gerencial e orçamentária da Administração Pública e do adequado manejo da força de trabalho para a prestação dos serviços públicos.
    (…)
    29. Caso todos os cargos vagos (cargos estes que não estejam dentro do número de vagas previsto no edital, logicamente) tenham que ser preenchidos pela mera existência de necessidade do órgão/entidade e de candidatos aprovados, será praticamente inviável realizar uma previsão orçamentária adequada. A tese do impetrante poderia levar ao provimento de quantitativo de cargos em número muito superior à capacidade de absorção e às necessidades atuais das organizações.
    30. Por fim, importante citar o fato de que a participação em Programa de Capacitação não faz surgir direito subjetivo à nomeação, pois ele consiste, em realidade, em uma das fases do concurso público. O que se deduz, pela praxe verificada junto aos órgãos e entidades da Administração Pública federal, é que teriam sido chamados candidatos excedentes para participar do curso de capacitação para que, em caso de de eventual nova autorização, ou de desistências ou de vacâncias ocorridas no âmbito do próprio certame, já se pudesse contar com candidatos capacitados e aptos à nomeação, sem necessidade de se incorrer em um custo alto com a capacitação de número reduzido de candidatos. (…)”
    Na mesma direção, reproduzo o consignado pelo Banco Central do Brasil nas informações que prestou nestes autos (evento 3, fls. 13-15; grifos no original):
    “42. No caso concreto, nem se verifica o interesse da Administração no provimento das vagas e nem há, por consequência, dotação orçamentária suficiente para provimento dos cargos.
    (…)
    45. No que concerne à nomeação de servidores públicos, por exemplo, é cediço que a Autarquia precisa da autorização ou do Ministério do Planejamento, nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto nº 6944, de 2009, ou da Presidenta da República, autoridade a quem compete, em última instância, o provimento de cargos no Poder Executivo Federal, conforme o art. 84, XXV, da Constituição Federal. Precisa-se de tal consentimento – que denota a preponderância dada pela legislação ao interesse da Administração Central -, não apenas por ele ser requisito de validade do ato de nomeação, mas porque, com ele, a Autarquia terá assegurado o repasse dos valores necessários ao adimplemento das obrigações financeiras geradas, na hipótese de sua dotação orçamentária inicial não ser suficiente.
    46. Deste modo, estabelecido que a ausência de autorização do MPOG para a convocação de mais candidatos aprovados é o mais ostensivo sinal da falta de interesse da Administração na nomeação de outros analistas do Banco Central, cumpre clarificar que, ao contrário do que afirmou a parte impetrante, a Autarquia não dispõe de dotações orçamentárias para arcar com as despesas que seriam geradas na hipótese de concessão da segurança.
    47. A Administração Central (União) é quem, em verdade, dispõe de autorização legislativa e de verbas para o preenchimento dos cargos vagos no âmbito do Poder Executivo, como os próprios impetrantes reconhecem, ao referir que “constam no Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, LOA – 2015, autorização específica para o provimento de até 22.463 cargos e funções vagos no âmbito do Poder Executivo, bem como o correspondente limite financeiro de R$ 1.413.715,1 mil” (destaque acrescido).
    48. Em meio à recessão econômica que se abateu sobre o País, com cenários de encolhimento cada vez mais acentuado do produto interno bruto se sucedendo mês a mês, nada mais natural que a Administração Central repense seu plano de gastos, inclusive deixando de prover cargos nas hipóteses em que não tiver dever de nomear.
    49. Por outro lado, deve-se realçar que, sem repasse de valores, a Autarquia não tem orçamento para fazer frente às obrigações que seriam geradas com as nomeações. Diferentemente do que afirmam os impetrantes, o Banco Central nunca estimou que haveria sobras em sua dotação para despesas de pessoal. Em verdade, prevê a área técnica que a dotação orçamentária atual, para despesas de pessoal, é inferior à previsão de despesa para o exercício, considerado o atual quadro de servidores da Autarquia. Assim, logicamente, não existem recursos suficientes para eventuais despesas decorrentes da nomeação de novos servidores. Veja-se, a propósito, planilha demonstrativa da execução de despesas de pessoal no Banco Central no exercício de 2015, com previsão da necessidade de crédito adicional a ser solicitado ao MPOG:
    (...)
    50. Destarte, demonstrado também está que não se fazem presentes dois dos requisitos que, na visão da parte impetrante, seriam suficientes para o nascimento de seu alegado direito.”
    Evidenciada, repiso, atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária, em perspectiva global, isto é, à luz da totalidade das demandas por provimento de cargos no Poder Executivo federal, entendo não configurada hipótese de preterição imotivada e arbitrária, suscetível de dar guarida à pretensão do agravante. Nesse sentido, reproduzo a ementa do acórdão proferido por esta Primeira Turma no RMS nº 35.976 AgR (destaques acrescidos):
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
    (...)
    2. Atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada.
    3. De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a celebração de convênio entre a União e o Município de Goiânia/GO não importou na assunção, por servidor municipal, de atribuições específicas do cargo de fiscal federal agropecuário, especialidade medicina veterinária.
    4. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte.
    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Ainda em acréscimo ao precedente invocado na decisão agravada - pronunciamento unipessoal do Ministro Roberto Barroso, que, na condição de relator, negou seguimento ao RMS nº 36.234 -, observo que esta Primeira Turma, no recente julgamento do RMS nº 36.784 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, também a envolver o concurso regido pelo Edital nº 1/2013 BCB/DEPES, de 15 de agosto de 2013, entendeu pela ausência de preterição arbitrária e imotivada, em acórdão assim ementado (destaquei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, no sentido de que O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    Volto a enfatizar que o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge, na espécie, do confronto das informações das autoridades impetradas com as alegações do impetrante. A concessão da ordem pressupõe a existência de prova imediata e inequívoca da liquidez e da certeza das situações de fato embasadoras da pretensão. O rito especial da ação mandamental não se harmoniza com a exigência de dilação probatória. A propósito do assunto, com o acréscimo de grifos, renovo a transcrição das seguintes ementas, que foram reproduzidas na decisão unipessoal agravada:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    Inexiste prova inequívoca de ultraje ao princípio da eficiência, uma vez que a mera participação em curso de formação não transforma expectativa em direito líquido e certo à nomeação.
    Indiscernível ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, considerada a ausência de prova de preterição arbitrária e imotivada do impetrante, aprovado fora do número de vagas previsto em edital, deve, reitero, ser mantido o acórdão recorrido.
    Assim por qualquer ângulo que se examine a pretensão, concluo pela insuficiência das razões do agravante para modificar a decisão agravada, balizada na jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, traduzindo o presente recurso mero inconformismo e resistência em pôr fim à demanda”.
    3. Tais razões são inteiramente aplicáveis ao presente caso. Em resumo, os fundamentos deduzidos já foram analisados e rechaçados pelo órgão colegiado deste Supremo Tribunal Federal, à consideração principal de que o entendimento consubstanciado no RE nº 837.311/PI, julgado sob a sistemática da repercussão geral, não socorre a pretensão. O edital foi publicado com certo número de vagas; preenchidas estas, o Ministério do Planejamento autorizou o chamamento de mais 50 aprovados, dentre os constantes no cadastro de reserva. Os impetrantes não estavam entre estes; pretendem, por isso, obrigar a União a nomeá-los, à alegação de que haveria necessidade do órgão e recursos financeiros disponíveis. Ocorre que tais recursos teriam sido previstos para toda a Administração Pública Federal, devendo equalizar as necessidades da União como um todo. Os impetrantes, ao revés, pretendem vê-los aplicados exclusivamente ao Banco Central, de modo a gerar os meios materiais necessários às nomeações pretendidas, consideradas as posições dos impetrantes na lista de espera. Tal situação de modo algum pode configurar preterição arbitrária e imotivada. 
    Da mesma forma, não há semelhança entre o presente caso e o que decidido pelo STJ no MS nº 22813/DF. Os oito Procuradores do Banco Central impetrantes deste último writ demonstraram documentalmente que havia autorização do próprio Ministério do Planejamento para que fossem nomeados. Após a confecção da respectiva Portaria (que foi juntada aos autos), esta deixou de ser assinada sem qualquer explicação. Há, portanto, diferença fundamental entre as hipóteses justamente no ponto central para o deslinde da controvérsia, qual seja, a comprovação de preterição imotivada à nomeação. 
    Igualmente, a suposta violação da proporcionalidade na nomeação de candidatos do cadastro de reserva não sustenta alegação de violação de direito líquido e certo, porque se fundamenta no item 4.2.1 do Edital, segundo o qual “Em eventual autorização adicional de vagas pelo MP, será observada a proporcionalidade da distribuição inicial por cargo/área de conhecimento/praça de lotação” (inicial, fl. 9). Ocorre que os impetrantes procuram estender o alcance dessa norma, que se refere à proporção de lotação dentro de um mesmo cargo (em relação às suas subdivisões, ou seja, (i) áreas de conhecimento e (ii) unidades de lotação), a uma suposta proporção de lotação entre cargos distintos (analistas e técnicos), tema que não se encontra versado pelo dispositivo mencionado. O item posterior do Edital (4.2.2), aliás, reforça o alcance restrito da determinação, ao regrar que “Caso a proporcionalidade resulte em número fracionado de vaga, será considerada apenas a parte inteira do resultado por cargo/área de conhecimento/praça de lotação”. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora